Tribunal: STF
Processo: AC 292
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em ação cautelar. 2. Atribuição de efeito
 suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão que
não admitiu recurso extraordinário. Impossibilidade. Precedentes. 3.
 Agravo regimental a que se nega provimento